Tribunal: TJMT
Processo: 0054338-90.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054338-90.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BEATRIZ JAYNE RODRIGUES - CPF: 048.291.631-19 (APELANTE), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELANTE), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELADO), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), BEATRIZ JAYNE RODRIGUES - CPF: 048.291.631-19 (APELADO), BELMIRO GONCALVES DE CASTRO - CPF: 424.808.509-78 (ADVOGADO), JAIME OSMAR RODRIGUES - CPF: 421.321.939-91 (APELADO), KAVO DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 84.683.556/0001-10 (APELANTE), VINICIUS DE OLIVEIRA BERNI - CPF: 901.108.540-04 (ADVOGADO), GUILHERME GEWEHR - CPF: 930.944.770-20 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO), GABRIELA VITIELLO WINK - CPF: 944.415.100-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0054338-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Não se afigura omisso

o Acórdão que analisou devidamente toda a matéria devolvida no recurso.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
0054338-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

Proc. referência:
- Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos e Lucros Cessantes no 0054338-90.2015.8.11.0041. Cód. 1067586 - 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

No caso concreto, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu.

No caso,

os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto
o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável.

Majorado o quantum indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada.”

A embargante sustenta que o acórdão não tratou acerca do termo inicial da correção monetária do valor da condenação por dano moral, bem como que, no caso de majoração do valor, o referido termo inicial incide a partir da decisão em que foi feita a última modificação.

Alega ainda que em relação aos juros de mora há igual omissão, porque não esclarece qual o termo
a quo
para seu cômputo. Por fim, requer que sejam esclarecidas as omissões apontadas.

Contrarrazões apresentadas no Id. 83989956 – pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0054338-90.2015.8.11.0041

EMBARGANTE:
KAVO DO BRASIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA.

EMBARGADO: BEATRIZ JAYNE RODRIGUES E JAIME OSMAR RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kavo do Brasil Indústria e Comércio Ltda. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR ANTE A VULNERABILIDADE E A HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E ECONÔMICA DOS AUTORES – TEORIA FINALISTA MITIGADA – VICIO DO PRODUTO – DEMONSTRADO – RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR – SUBSTITUIÇÃO – LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORAÇÃO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

No caso concreto, a despeito de a parte autora não se enquadrar na condição de consumidora final, não há como ignorar a sua vulnerabilidade no caso concreto, o que atrai a incidência do CDC a presente relação contratual.

Na espécie, restou demonstrado o vício no produto, tanto pelo fato, incontroverso, de que foi entregue uma cadeira destra, quando o pedido foi de uma cadeira canhota, quanto pelo fato de que a adaptação realizada pela assistência técnica do fornecedor não foi eficaz.

Considerado que foram realizadas várias visitas da assistência técnica, como se vê das ordens de serviços juntadas, e, mesmo assim não foi sanado o problema da cadeira odontológica, tal fato enseja a substituição do produto.

Os lucros cessantes como danos materiais sofridos pela parte autora são o valor que esta deixou de ganhar em razão de um fato e, para o seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência, o que ocorreu.

No caso,

os transtornos relatados pela autora não se resumem ao vício do equipamento, mas também dizem respeito ao estresse pelo qual passou, enquanto dentista, em decorrência da dificuldade em atender seus pacientes, porquanto o produto adquirido para uso profissional não estava adequado, porquanto
o dissabor suportado ultrapassa os limites do mero aborrecimento, a ensejar o dano moral indenizável.

Majorado o quantum indenizatório para quantia que se mostra mais razoável e adequada para a hipótese analisada.”

Para a embargante o acórdão é omisso quanto ao termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral.

No caso, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Beatriz Jayne Rodrigues e Jaime Osmar Rodrigues, aqui embargados,
apenas para majorar a condenação arbitrada a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e negou provimento ao apelo da aqui embargante, manteve inalterada, portanto, todos os demais termos da sentença.

Registra-se que, por falta de provocação da parte interessada, o acórdão não tratou especificamente do assunto. Vale dizer, nas apelações interpostas por ambas as partes litigantes não há pedido de revisão da sentença quanto ao índice ou data de início da correção monetária e dos juros moratórios quanto ao valor da condenação por dano moral.

Não há a alegada omissão, ou sequer contradição e obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões debatidas.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade de recurso de que lança mão a recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Mostra-se devidamente fundamentado o acórdão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir do Colegiado.

Cumpre ressaltar ademais que o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento assentado no sentido da desnecessidade de enfrentar todos os argumentos deduzidos, mas somente aqueles capazes de infirmar, concretamente, a conclusão adotada pelo julgador (Precedentes: Emb. Decl. em MS 9932457-66.2010.1.00.000 DF – Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, Data do Julgamento 05/08/2020, Data da Publicação 13/08/2020).

Registra-se, por oportuno, que os aclaratórios têm por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021